Tribunal: STF
Processo: MS 36802
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Myriam Lewin, contra o Acórdão 2.576/2019, do Tribunal de Contas da União.
    A impetrante afirma que o TCU apura, no âmbito do TC 006.450/2017-2, sua eventual responsabilidade, enquanto Diretora Executiva da Biblioteca Nacional, na prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de limpeza e manutenção, mantido com a empresa Angel’s Serviços Técnicos Ltda.
    Salienta que, no bojo da referida Tomada de Contas, foi proferido o Acórdão 745/2019, no qual se determinou a indisponibilidade dos seus bens e a instauração de processo apartado para acompanhamento da citada cautelar. Como desdobramento, foi autuada a TC 033704/2019-8, na qual se proferiu o Acórdão 2.576/2019 – ato ora combatido.
    Sustenta que o ato coator, apesar de ter consignado que o bloqueio de dois bens imóveis de sua propriedade seria suficiente para garantir o integral ressarcimento do suposto débito, manteve o bloqueio parcial de suas contas-correntes, violando seu direito líquido e certo à propriedade.
    Defende ainda a impossibilidade de bloqueio da conta-corrente 03486-9, mantida no Banco Itaú S/A, agência 6220, na cidade e estado do Rio de Janeiro, de titularidade conjunta com sua genitora, Helena Lewin, na qual recebe, inclusive, os benefícios decorrentes da sua aposentadoria.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a liberação imediata da totalidade dos recursos existentes em suas contas-correntes.
    A autoridade coatora apresentou informações assim resumidas:
    “Mandado de Segurança impetrado por Myriam Lewin (com pedido de medida liminar) cujo objeto é a desconstituição de bloqueio parcial de recursos financeiros feito no âmbito de medida cautelar instaurada pelo E. Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 2.576/2019 (TC 033.704/2019-8), proferido pelo Plenário e que se seguiu ao Acórdão nº 745/2019 (TC-006.450/2017-2). 
    1. Possibilidade de o TCU, com fundamento na teoria dos poderes implícitos e nos termos regulamentados por seu Regimento Interno, decretar medida cautelar, inclusive sem oitiva prévia da parte, com vistas à preservação do patrimônio público, sem que isso configure ofensa ao devido processo legal, ao direito de defesa e ao contraditório. Jurisprudência do STF.
    2. Da legalidade e legitimidade do acórdão impugnado. A decretação da medida cautelar de indisponibilidade parcial de conta bancária da ora impetrante encontra-se devidamente fundamentada e motivada no nº Acórdão nº 2.576/2019-Plenário, bem como no Acórdão 2.808/2019- Plenário. Razoabilidade e proporcionalidade da decisão do TCU.
    3. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.” (eDOC 22, p. 1)
    Em 9.12.2019, deferir a liminar para determinar o desbloqueio total das contas-correntes da impetrante (Conta-corrente 12675-6, agência 3636, Banco Bradesco S/A, e Conta-corrente 03486-9, agência 6220, mantida no Banco Itaú S/A), inclusive das aplicações e investimentos a elas vinculados (eDOC 27).
    Contra o decisum, a União interpôs agravo regimental, manifestando-se pela ausência de requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (eDOC 31).
    Intimada (eDOC 33), a parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 34).
    Em 7.5.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da decisão liminar deferida, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA LIBERAR CONTAS BANCÁRIAS PARCIALMENTE BLOQUADAS POR DECISÃO DO TCU, TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, AO FUNDAMENTO DE RESGUARDAR EVENTUAL RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS DA AGRAVADA TIDA POR SUFICENTE PARA REFERIDA GARANTIA. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. CONSTRIÇÃO EXCESSIVA. ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” (eDOC 36, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido.
    A impetrante aduz, em síntese, que o Tribunal de Contas da União violou seu direito líquido e certo ao manter o bloqueio parcial de suas contas bancária no Acórdão 2.576/2019, ainda que o posterior bloqueio de dois bens imóveis de sua propriedade tenha sido seria suficiente para garantir o integral ressarcimento do débito.
    Extrai-se dos autos que o TCU determinou a indisponibilidade dos bens da impetrante no valor de R$ 2.910.739,35, conforme se infere do seguinte trecho do Acórdão 745/2019 (TC 006.450/2017-2):
    “9.4. decretar cautelarmente a indisponibilidade dos bens da Sra. Myriam Lewin e da Angel´s Serviços Técnicos Ltda. pelo prazo de 1 (um) ano sob o valor histórico de R$ 2.910.739,95, atualizado monetariamente, ante os indícios de superfaturamento decorrente dos indevidos pagamentos efetivados no período de 3/11/2014 a 6/6/2016 com o excedente de 14,89% em face da diferença entre o valor contratado e a proposta de menor valor global tendente a ser obtida na indigitada licitação, nos termos do art. 44, § 2º, da Lei nº 8.443, de 1992, e dos arts. 273 e 274 do RITCU, devendo essa medida alcançar os bens considerados bastantes para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração nos autos, aí ressalvados, contudo, os bens financeiros necessários à continuidade das operações da pessoa física ou jurídica”; 
    (...)
    9.6.4. autue o correspondente processo apartado especifico de “indisponibilidade de bens”, nos termos do art. 44 da Resolução TCU nº 259, de 2014, com vistas a tratar das medidas processuais cabíveis para a identificação e a indisponibilidade dos respectivos bens;” (eDOC 5, p 1-2)
    Em atendimento ao supracitado item 9.6.4, foi autuada a TC 033.704/2019, com a finalidade de acompanhar o cumprimento da citada medida liminar de indisponibilidade. 
    Verifica-se que o TCU determinou, inicialmente, o bloqueio de um imóvel da impetrante, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, bem como de suas contas-correntes. 
    Em sequência, foi proferido o Acórdão 2576/2019, que acolheu o requerimento da impetrante para autorizar o desbloqueio parcial de sua conta bancária e estendeu o bloqueio de indisponibilidade a outro imóvel, registrado no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, conforme transcrição abaixo:
    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
    9.1. acolher o requerimento apresentado pela Sra. Myriam Lewin e, assim, autorizar o desbloqueio dos valores mantidos na conta bancária da aludida responsável sob o nº 12.675-6, na Agência nº 3636 do Banco Bradesco, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos mensais;
    9.2. estender a decretação, pelo prazo de 1 (um) ano, da indisponibilidade de bens sobre o imóvel registrado no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro sob a Matrícula nº 198.388 para a localização na avenida Ministro Afrânio Costa nº 395, Bloco 7, Casa 1, na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro – RJ;(...)”
    Apesar do bloqueio de dois imóveis, os quais seriam suficientes para garantir o débito, extrai-se do voto proferido pelo Ministro Relator que, como não seria possível aferir com precisão o valor de mercado dos imóveis, manter-se-ia o bloqueio parcial das contas bancárias. Confira-se:
    “Por esse prisma, o TCU pode sustentar o desbloqueio dos valores da responsável em sua conta bancária até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos mensais, a despeito da eventual falta de comprovação, por documentos hábeis, sobre a estrita correlação dessa quantia com o sustento familiar. 
    8. O suscitado desbloqueio não prejudicaria, contudo, o ressarcimento ao erário, já que a responsável possuiria dois imóveis tendentes a, juntos, garantir adicionalmente a reparação do débito sob o valor de R$ 2.910.739,95.
    9. Peço licença, apenas, para discordar da unidade técnica sobre a suposta suficiência do imóvel registrado no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro para garantir o integral ressarcimento do débito, pois a pesquisa de mercado apresentada pela responsável teria sido feita com base em imóveis situados em ruas distintas do aludido imóvel oferecido em garantia.
    10. A pesquisa em portais especializados para a comprova e venda de imóveis na internet revelou que, dos doze anúncios de casas junto à avenida Ministro Afrânio Costa na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro – RJ, nenhuma casa teria sido anunciada por valor igual ou superior ao aludido montante de R$ 2.910.739,95, pois, ali, valor médio de venda seria de R$ 2.157.916,17, em face da pesquisa realizada no sítio: (...)
    11. Mostra-se, contudo, adequada a proposta de tornar indisponível o referido imóvel registrado no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, pois a diferença de R$ 752.823,78 entre o valor de mercado desse imóvel e o dano apurado nos autos restaria adicionalmente assegurada pelo imóvel registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (já atualmente gravado pela determinação do TCU – Peça 15). 
    12. Não seria possível aferir, com precisão, o valor de mercado desse imóvel, pois a respectiva certidão com as características do bem não teria sido acostada aos autos pela responsável, mas, por se tratar de apartamento localizado no valorizado bairro do Leblon no Rio de Janeiro, o aludido imóvel tenderia a suportar a cobertura do aludido débito, devendo o TCU manter, assim, o bloqueio sobre os aludidos valores superiores a 40 (quarenta) salários mínimos mensais em face dessa inconsistência nessa comprovação do valor dos imóveis.
    13. O TCU pode deferir, portanto, o requerimento apresentado pela Sra. Myriam Lewin e, assim, autorizar o desbloqueio dos valores mantidos na conta bancária da aludida responsável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos mensais, sem prejuízo de estender a decretação, pelo prazo de 1 (um) ano, da indisponibilidade de bens sobre o imóvel registrado no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro pela Matrícula nº 198.388”. (grifei) 
    Na espécie, a impetrante opôs embargos de declaração contra a referida decisão, alegando omissão do acórdão ao fundamento de que teria deixado de tratar do desbloqueio da conta bancária mantida em conjunto com sua mãe (Helena Lewin – CPF 178.985.877-15), sob o número 03.486-9, na Agência 6220 do Banco Itaú. 
    Ao apreciar os embargos, o TCU esclareceu que a referida conta também restaria desbloqueada dentro dos limites fixados pelo Acórdão 2.576, in verbis:
    “O TCU pode esclarecer à ora embargante, contudo, que a conta bancária mantida em conjunto com a sua mãe (Helena Lewin – CPF 178.985.877-15) sob o nº 03.486-9 na Agência nº 6220 do Banco Itaú também restaria desbloqueada dentro dos limites fixados pelo Acórdão 2.576/2019-Plenário”.
    Feitas essas considerações, diante da existência de imóveis localizados na Barra da Tijuca e no Leblon, já bloqueados para a assegurar a adimplência do débito, parece-me injustificável a manutenção do bloqueio parcial das contas-correntes da impetrante. 
    Nada impede que, após a devida avaliação do valor de mercado dos imóveis, a Autoridade coatora verifique se a dívida resta totalmente resolvida, determine a devolução de valores pagos a maior ou, ainda, o acréscimo de patrimônio da impetrante para o adimplemento integral.
    No mais, ressalto que o bloqueio parcial da conta-corrente do Banco Itaú está a prejudicar o patrimônio de pessoa diferente do polo investigado no processo administrativo em trâmite no TCU, por se tratar de conta mantida conjuntamente entre a impetrante e sua genitora. 
    De modo a prevenir sérias consequências à Sra. Helena Lewin, que recebe seus proventos de aposentadoria através desta conta, entendo que não se faz cabível o seu bloqueio, mesmo que parcial, por ser o meio de subsistência digna da genitora da impetrante.
    Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida (eDOC 27) e concedo a ordem para manter o desbloqueio total das contas-correntes da impetrante (Conta-corrente 12675-6, agência 3636, Banco Bradesco S/A, e Conta-corrente 03486-9, agência 6220, mantida no Banco Itaú S/A), inclusive das aplicações e investimentos a elas vinculados, em vista da suficiência do bloqueio de dois imóveis da impetrante na cidade do Rio de Janeiro para a garantia do débito. 
    Prejudicado o agravo regimental interposto pela União.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente